Tribunal: TJDFT
Processo: 0706611-64.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) gratuidade de justiça da recorrente; (ii) inovação recursal; (iii) falha na prestação dos serviços de transporte terrestre; (iv) dever de indenizar; e (v) direito da autora à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).

4. Inovação recursal. Os argumentos relacionados ao pedido de indenização por danos materiais não foram debatidos na instrução processual. Constituindo inovação recursal, as questões não podem ser conhecidas pelo órgão revisor, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência (CPC, artigos 329, 1.013 e 1.014). No mesmo sentido: Acórdão 1955283, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, julgado em 09/12/2024, publicado no DJE em 18/12/2024. Recurso não conhecido nesta parte.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).

6. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, não é automática, sendo necessária a verossimilhança das alegações do consumidor e a sua hipossuficiência para a comprovação dos fatos, pressupostos não configurados na hipótese em comento. No mesmo sentido: Acórdão 2000908, 0776146-84.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.
7. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.

8. A Resolução da ANTT no 4.282/2014, que dispõe sobre as condições gerais relativas à venda de bilhetes de passagem nos serviços regulares de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional semiurbano de passageiros, assim estabelece:
“Art. 14. Independente das penalidades administrativas determinadas pela autoridade fiscalizadora e impostas à transportadora em caso de atraso da partida do ponto inicial ou de uma das paradas previstas durante o percurso por período superior a 1 (uma) hora, ou de preterição de embarque de passageiro com bilhete emitido, a transportadora:
I - providenciará o embarque do passageiro em outra transportadora que ofereça serviços equivalentes para o mesmo destino, se houver e assim optar o passageiro;
II - restituirá, de imediato, em caso de desistência do passageiro, o valor do bilhete de passagem; ou
III - realizará ou dará continuidade à viagem dos passageiros que assim desejarem, sanadas as razões do atraso.”
9. A autora/recorrente adquiriu passagem de ônibus da ré/recorrida, trecho Brasília (DF) - Campinas (SP), para o dia 17/04/2025, pelo valor de R$148,16, deixando de comprovar que o embarque estava previsto para às 18h, no terminal de Sobradinho. Ao contrário, o conjunto probatório atesta que o embarque estava previsto para às 19h10, conforme indicado no bilhete emitido (ID 76404594 - Pág. 1 a 76404595 - Pág. 1).

10. O alegado atraso do serviço fornecido pela ré e que teria ensejado a perda do ônibus para Jacutinga/MG e a necessidade de aquisição de nova passagem, não foi comprovado. Com efeito, a autora exibiu os seguintes bilhetes: Ouro Fino/Jacutinga, para o dia 19/04/2025, em nome de Delviele G. Gomes; Jacutinga/Campinas, para o dia 19/04/2025, em nome da autora; Campinas/Itapira, para o dia 18/04/2025, em nome da autora; e um documento ilegível (ID 76404601 - Pág. 1/2).

11. Outrossim, quanto à alegação de que o banheiro do veículo não foi satisfatoriamente higienizado, a autora não produziu imagens ou qualquer outro meio de prova apto a comprovar o estado do veículo.

12. Destarte, não demonstrado inadimplemento do contrato de transporte ou defeito no serviço fornecido pela ré, e tampouco violação de atributos pessoais da autora, deve ser afastada a pretensão indenizatória. Sentença confirmada.

IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido.
14. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 737; ANTT, Resolução no 4.282/2014, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1955283, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2024; Acórdão 2000908, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 26/05/2025.